Tribunal: STF
Processo: ARE 1311915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "Dessa forma, diante das provas apresentadas, impõe-se que seja afastada a responsabilidade da administração pública com relação ao pagamento dos Lucros Cessantes, diante da existência de culpa exclusiva do autor com relação a perda do prazo de validade do exame toxicológico.
    Saliente-se que o autor apesar de atuar como taxista autônomo, apenas iniciou o procedimento administrativo para renovação da carteira de motorista em 30/01/2017, considerando que o vencimento da referida CNH se daria em 28/02/2017, ou seja com prazo exíguo inferior a 1(hum) mês, para a realização de todo o trâmite.
    Ademais, restou comprovado nos autos que houve a demora do autor na marcação do exame psicotécnico e do exame de vista, sem qualquer justificativa para tanto, ou seja, sob o risco de demora no agendamento e que este se desse em data posterior ao término do prazo de validade do exame anterior, o que efetivamente ocorreu, uma vez que o prazo da validade começa a contar a partir da coleta da amostra e não da data a divulgação do resultado.
    Isso porque, o autor realizou o exame toxicológico no dia 13/04/2017 tendo recebido o resultado em 08/05/2017, o réu por sua vez realizou o agendamento do exame psicotécnico para o dia 26/07/2017, a parte autora conseguiu a antecipação para o dia 13/07/2017 mas não conseguiu realizar o exame, sendo este remarcado para o dia 18/08/2017.
    Ao realizar o exame psicotécnico, foi considerado apto e se dirigiu no mesmo dia para o local da realização do exame de vista, sendo informado que não poderia realizar o mesmo, pelo fato do exame toxicológico já ter ultrapassado o prazo de 60 dias.
    Considerando-se que a marcação do exame psicotécnico foi realizada para 02(dois) meses após o exame toxicológico, em razão de indisponibilidade de data para realização anterior, não poderia o réu exigir novo exame toxicológico do autor, que somente conseguiu realizar seu exame de vista e renovar sua CNH por força de determinação judicial.
    Dessa forma tenho que merecem prosperar o pedido autoral referente a marcação do exame de vista como forma de cumprir a última etapa para a renovação da CNH do autor, devendo portanto ser confirmada a tutela antecipada concedida às fls.30/31.
    Todavia, com relação ao pedido de lucros cessantes, tenho que este não merece prosperar.
    Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que o mesmo não merece prosperar, vez que na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora não sofreu qualquer ofensa a seus direitos da personalidade advindo dos fatos narrados na inicial.
    Dessarte, não havendo qualquer prejuízo de ordem moral à parte autora, tal pretensão não merece ser acolhida, pois, não vislumbro dor, sofrimento, vexame ou humilhação sofrido que, escapando à normalidade do cotidiano, interfira de modo intenso e duradouro no comportamento psicológico da parte autora, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente